Tribunal: TJSP
Processo: 1000553-15.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor público do Município de Jundiaí – Agente de Zoonoses e Combate de Endemias – Pedido de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade com fundamento no advento da Lei no 13.342/2016 – Sentença de procedência – Irresignação do ente municipal – Art. 8o da Lei no 11.350/2006 afasta a possibilidade de extensão do regime nela previsto aos servidores vinculados a

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor público do Município de Jundiaí – Agente de Zoonoses e Combate de Endemias – Pedido de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade com fundamento no advento da Lei no 13.342/2016 – Sentença de procedência – Irresignação do ente municipal – Art. 8o da Lei no 11.350/2006 afasta a possibilidade de extensão do regime nela previsto aos servidores vinculados a outros entes federativos, havendo lei própria – LCM no 499/2010 que remete à legislação federal (CLT) – Apesar de o art. 192 da CLT dispor que os percentuais do adicional de insalubridade incidem sobre o salário mínimo, o STF vedou a indexação relativamente aos servidores por meio da Súmula Vinculante no 04, STF – Precedente da Suprema Corte – Precedentes deste TJSP a respeito do caso em tela – Inocorrência de violação à Súmula Vinculante no 37 do STF – Manutenção da r. sentença – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133641
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000553-15.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUNDIAI, é apelado VALDETE PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000553-15.2019.8.26.0309 -Voto no 10.853
2
VOTO No 10.853
APELAÇÃO No 1000553-15.2019.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ
APELANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
APELADO: VALDETE PEREIRA DA SILVA
Julgadora de Primeiro Grau: Vanessa Velloso Silva Saad Picoli
APELAÇÃO Servidor público do Município de Jundiaí
Agente de Zoonoses e Combate de Endemias Pedido
de alteração da base de cálculo do adicional de
insalubridade com fundamento no advento da Lei no
13.342/2016 Sentença de procedência Irresignação do
ente municipal Art. 8o da Lei no 11.350/2006 afasta a
possibilidade de extensão do regime nela previsto aos
servidores vinculados a outros entes federativos, havendo
lei própria LCM no 499/2010 que remete à legislação
federal (CLT) Apesar de o art. 192 da CLT dispor que
os percentuais do adicional de insalubridade incidem
sobre o salário mínimo, o STF vedou a indexação
relativamente aos servidores por meio da Súmula
Vinculante no 04, STF Precedente da Suprema Corte
Precedentes deste TJSP a respeito do caso em tela

Inocorrência de violação à Súmula Vinculante no 37 do
STF Manutenção da r. sentença Desprovimento do
recurso.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 119/127 que julgou procedentes os pedidos formulados por VALDETE PEREIRA
DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ para “condenar o requerido ao
pagamento das diferenças referentes ao adicional de insalubridade a que faz jus o
requerente, com incidência sobre o salário base do cargo público do autor, com reflexos
nas férias, acrescida do terço constitucional, décimos terceiros salários e horas extras
laboradas com habitualidade, a partir da vigência da Lei n. 13.342/16, até a data da
efetiva comprovação da aplicação do adicional sobre o vencimento do servidor, tudo em
valor a ser apurado em liquidação de sentença”.
Em suas razões recursais, o apelante argumenta que o art. 9o-
A da Lei no 13.342/2016, que versou a respeito da base de cálculo da verba adicional de
insalubridade, aplicar-se-ia somente a relações regidas pelo regime contratual, de forma
que teria legado à “legislação específica do Ente a regulamentação de tal instituto aos
integrantes do regime próprio”. Eventual direito dos servidores a terem o adicional de
insalubridade sobre o salário base dependeria da edição de lei municipal específica neste
sentido, o que não se verificaria no presente caso. Alega que, caso se entenda ser aplicável
a Lei no 13.342/2016 aos trabalhadores em geral, a base de cálculo deveria ser o salário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000553-15.2019.8.26.0309 -Voto no 10.853
3
mínimo (art. 192, CLT), mesmo diante da vedação constitucional de indexação (art. 7o, IV,
CRFB), sob pena de violação da Súmula Vinculante no 04, do STF.
As contrarrazões do autor foram juntadas às fls. 141/147,
pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.
É o relatório. DECIDO.
Consta dos autos que o autor, ocupante do cargo de Agente
de Zoonoses e Combate de Endemias (fls. 13/14), percebe adicional de insalubridade no
percentual de 40% (quarenta por cento) calculado sobre o salário mínimo vigente.
Entretanto, alega que com o advento da Lei no 13.342/2016, teria sido alterada a base de
cálculo de tal verba de modo a determinar que o percentual passasse a incidir sobre seu
salário base.
De início, importante registrar o que previu o art. 3o da Lei no
13.342/2016 (que acrescentou o §3o ao art. 9o-A à Lei no 11.350/2006), sobre a qual se
fundamenta a pretensão do autor:
“§3o O exercício de trabalho de forma habitual e permanente
em condições insalubres, acima dos limites de tolerância
estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo
federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a
percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o
seu vencimento ou salário-base:
I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452,
de 1o de maio de 1943, quando submetidos a esse regime;
II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a
vínculos de outra natureza.”
Verifica-se, também, que o art. 8o do mencionado diploma
legal afasta a possibilidade de extensão do regime nela previsto aos servidores vinculados a
outros entes federativos, caso exista lei própria do ente regulamentando a matéria de forma
diversa, in verbis: “Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às
Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde -
FUNASA, na forma do disposto no § 4o do art. 198 da Constituição, submetem-se ao
regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no
caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma
diversa”.
Uma vez que o servidor possui vínculo estatutário com o
Município de Jundiaí, a ele se aplicam as disposições da legislação municipal, que remete à
legislação federal (Consolidação das Leis do Trabalho CLT) a respeito dos adicionais da
insalubridade e periculosidade, conforme se prevê no art. 102 da Lei Complementar
Municipal no 499/2010: “Será concedido adicional de insalubridade ou periculosidade,
nas condições previstas na legislação federal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000553-15.2019.8.26.0309 -Voto no 10.853
4
O art. 192 da CLT, por seu turno, dispõe o seguinte:
“Art. 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres,
acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério
do
Trabalho,
assegura
a
percepção
de
adicional
respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte
por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da
região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e
mínimo.”
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal vedou a utilização do
salário mínimo “como indexador de base de cálculo de vantagens de servidor público”
(Súmula Vinculante n 04), de maneira que no caso em concreto deve ser afastada a
aplicação do art. 102 da LCM no 499/2010.
Nesta linha, confira-se o seguinte julgado da Suprema Corte a
respeito do tema:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO
LEGISLATIVA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. A fixação
do vencimento, em substituição ao salário mínimo, como
base de cálculo do adicional de insalubridade, uma vez
constatada omissão legislativa, é constitucional. 2. Agravo
interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, §
11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que
o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova
codificação processual.” (RE 672522 AgR, Relator(a): Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em
22/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG
31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018) (Destaquei)
O entendimento aqui exposto é acompanhado pela
jurisprudência desta Corte, conforme se extrai dos seguintes julgados:
“SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
Município de
Marília Questionada a base de cálculo do adicional de
insalubridade
Pretensão quanto à aplicação da Lei
Federal no 11.350/06
Art. 8o da lei que ressalva a
possibilidade de o ente federativo ao qual o servidor se
vincula dispor da matéria de forma diversa Lei Municipal
que remete à CLT
Vinculação ao salário-mínimo

Impossibilidade
Súmula Vinculante no 04, do STF

Possibilidade de utilização do salário-base do cargo

Precedentes
Recurso de apelação provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1005022-33.2018.8.26.0344; Relator (a):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000553-15.2019.8.26.0309 -Voto no 10.853
5
Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 21/11/2019; Data de Registro:
21/11/2019) (Destaquei)
“ADMINISTRATIVO
Agente Comunitário de Saúde

Adicional de Insalubridade
Base de cálculo

Competência constitucional da União para disciplinar essa
atividade específica
Lei Federal 13.342/2016, que
acrescentou § 3o ao art. 9o-A da Lei 11.350/2006, que
disciplina a função de agente comunitário de saúde,
estabelecendo a base de cálculo do adicional de
insalubridade Município que não tem competência para
alterar a base de cálculo do adicional Adicional deve ser
calculado sobre o vencimento base
Sentença de
improcedência reformada Recurso da autora acolhido,
com julgamento de procedência.” (TJSP; Apelação Cível
1005026-70.2018.8.26.0344; Relator (a): J. M. Ribeiro de
Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro
de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
11/09/2019; Data de Registro: 11/09/2019) (Destaquei)
“SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
Município de
Marília Questionada a base de cálculo do adicional de
insalubridade
Pretensão quanto à aplicação da Lei
Federal no 11.350/06
Art. 8o da lei que ressalva a
possibilidade de o ente federativo ao qual o servidor se
vincula dispor da matéria de forma diversa Lei Municipal
que remete à CLT
Vinculação ao salário-mínimo

Impossibilidade
Súmula Vinculante no 04, do STF

Possibilidade de utilização do salário-base do cargo

Precedentes
Recurso de apelação provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1021866-92.2017.8.26.0344; Relator (a):
Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 17/12/2018; Data de Registro:
18/12/2018) (Destaquei)
A respeito da suposta violação à Súmula Vinculante no 37 do
STF1, cabe aqui a reprodução de trecho da sentença que bem elucidou a questão: “De se
ressaltar que não se trata de substituição de base de cálculo por decisão judicial, mas da
correta observância do ordenamento o jurídico vigente e aplicável ao caso concreto.
Destaco, ainda, que ao presente caso não se aplicam as regras trabalhistas, eis que o
autor possui vínculo estatutário, o que atrai a aplicação da legislação específica” (fl.
124).
1 Súmula Vinculante 37 - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar
vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000553-15.2019.8.26.0309 -Voto no 10.853
6
De rigor, portanto, a manutenção da decisão atacada.
Por força do art. 85, §11o, do CPC/2015, majoro os
honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação, a serem pagos
em favor dos patronos do apelado.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida2.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso
interposto.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
2 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.